Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702818-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOLMAR VIEIRA DE AGUIAR, MARISE ETERNA NUNES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ REPRESENTANTE LEGAL: KAIO WEVERTON DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Wolmar Vieira de Aguiar e Marise Eterna Nunes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 178763035 do processo n. 0735004-19.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Condomínio do Edifício Saint Moritz (agravado), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados (ora agravantes). Em suas razões recursais (ID 55265455), os agravantes narram tratar-se, na origem, de ação de execução de taxas condominiais relativas à vaga de garagem n. 304, situada no Condomínio do Edifício Saint Moritz, e registrada no cartório de registro de imóveis em nome de Brasília Plaza Ltda.. Aduzem que Brasília Plaza Ltda. foi excluída do polo passivo do feito executivo após acordo realizado com o condomínio exequente/agravado, no bojo dos embargos à execução n. 0708532-44.2023.8.07.0001. Na ocasião, afirmam terem sido incluídos no polo passivo da demanda sob o fundamento de que a referida vaga de garagem foi alienada para Maria Zilma Costa Tarchetti em 17/3/2008, e que, posteriormente (21/5/2010), houve a cessão dos direitos aquisitivos sobre os bens para os recorrentes. Relatam que os direitos e deveres referentes à mencionada vaga de garagem já foram objeto de discussão em 3 (três) outros processos: (i) ação de execução n. 0010472-37.2013.8.07.0001; (ii) embargos à execução n. 2016.01.1.025337-4; e (iii) ação de rescisão contratual n. 0704990-57.2019.8.07.0001. Sustentam sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a cessão de direitos sobre o imóvel foi declarada ineficaz em processo antecedente (2016.01.1.025337-4), em razão da ausência de aquiescência do proprietário do bem. Alegam que “o mesmo juízo da decisão ora agravada, nos autos dos embargos à execução de n.o 2016.01.1.025337-4 (id. 170315236), reconheceu que a Sra. Maria Zilma é a responsável pelas dívidas do imóvel”. Argumentam que jamais exerceram a posse ou propriedade do bem imóvel. Pontuam que, como a cessão de direitos não surtiu efeitos no mundo jurídico, não estavam obrigados a comunicar ao condomínio a respeito do desfazimento do negócio jurídico. Defendem que a exceção de pré-executividade é o meio de impugnação mais adequado ao caso, porquanto se trata de matéria de ordem pública relativa à ilegitimidade passiva da execução. Sublinham estarem preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo Requerem, liminarmente, a suspensão do processo de execução n. 0735004-19.2022.8.07.0001 até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a r. decisão seja reformada para determinar a exclusão dos agravantes do polo passivo da ação de execução, em razão da ausência de responsabilidade, propriedade e posse do imóvel objeto da lide. Preparo recolhido (ID 55267861). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Conforme relatado, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido formulado pelos executados (ora agravantes) na exceção de pré-executividade, consistente no reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. Por pertinente, transcreva-se o teor da r. decisão (ID origem 178763035), in verbis: Os executados Wolmar Vieira de Aguiar e Marise Eterna Nunes apresentaram objeção de pré-executividade, na qual ventilam, em síntese, ilegitimidade ativa ad causam, uma vez que não são os proprietários do imóvel. Aduzem que a responsabilidade pelas dívidas do imóvel é de pessoa estranha a este processo, conforme estipulado nos autos do processo número 0704990-57.2019.8.07.0001. Alegam que na certidão da matrícula do imóvel consta como proprietária Brasília Plaza Ltda. Postulam a nulidade da execução, ao argumento de que a cessão de direitos que os vinculava ao imóvel do qual decorrem os débitos foi declarada ineficaz por sentença judicial transitada em julgado, razão pela qual esta ação deve ser endereçada à proprietária (Brasília Plaza Ltda) ou à adquirente do imóvel (Maria Zilma). O credor, em resposta, rechaça os argumentos dos devedores, alegando, em síntese, que os executados não provaram que o negócio jurídico celebrado entre eles e a terceira pessoa indicada foi desfeito, de forma que permanecem como possuidores do imóvel gerador dos débitos perseguidos neste feito. Sucintamente relatados, decido. Depreende-se que esta ação execução de título extrajudicial foi inicialmente proposta em desfavor de Brasília Plaza LTDA, para cobrança de débitos condominiais referentes à vaga de garagem no 304, subsolo (G3), do Edifício Saint Moritz. Foram opostos embargos à execução pela Brasília Plaza LTDA (processo no 0708532-44.2023.8.07.0001), nos quais esta aduziu ter vendido o imóvel gerador dos débitos condominiais à Maria Zilma Costa Tarchetti (em 17 de março de 2008), a qual posteriormente cedeu os direitos aquisitivos do imóvel a Wolmar Vieira de Aguiar e Marise Eterna Nunes. O exequente, em face das informações e dos documento apresentados pela Brasília Plaza LTDA, celebrou acordo com esta para redirecionar a presente execução contra adquirentes dos direitos aquisitivos, ora excipientes. Já os excipientes dizem que o contrato de cessão dos direitos aquisitivos do imóvel que lhes foram cedidos por Maria Zilma Costa Tarchetti, foi resolvido por sentença no processo no 0704990-57.2019.8.07.0001 (com trânsito em julgado em 16/03/2020), ficando decidido que as dívidas do imóvel são de responsabilidade da aludida cedente (Maria Zilma Costa Tarchetti). Ressaltam, ademais, que a propriedade é da Brasília Plaza LTDA e que jamais exerceram a posse do imóvel, sendo partes ilegítimas nesta execução. Entendem, assim, que o exequente deveria buscar patrimônio da proprietária (Brasília Plaza) ou da possuidora (Maria Zilma). Feita essa digressão fática, convém pontuar que, a despeito dos argumentos içados pelos excipientes, não há prova de que a cessão de direitos entabulada entre a promitente compradora e eles foi desfeita, tampouco de que houve comunicação ao Condomínio a esse respeito. Aliás, a sentença proferida o 0704990-57.2019.8.07.0001 não enfrentou o mérito da controvérsia, porque extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 167034337). ou seja, nada deliberou sobre a responsabilidade pelo pagamento da dívida em execução. Portanto, prevalece o contrato de cessão de direitos ao excipientes, que devem figurar no polo passivo desta demanda, sem prejuízo de eventual direito de regresso. Para além disso, os excipientes não provaram ter comunicado ao Condomínio a mudança da responsabilidade pelo pagamento das verbas condominiais, diferentemente do que fez o proprietário Brasília Plaza LTDA, o qual, exatamente por isso, foi excluído desta relação processual, mesmo sendo a obrigação propter rem. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao julgar o Recurso Especial no 1.345.331/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é definida não pelo registro do compromisso de compra e venda, mas pela relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário-comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. Caso haja compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente-vendedor quanto sobre o promissário- comprador, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto. Nesse contexto, os documentos colacionados pelos excipientes não corroborem a tese de que eles não têm vínculo com o imóvel gerador dos débitos, tampouco de que comunicaram ao Condomínio o suposto desfazimento do negócio jurídico. Por fim, outras questões fáticas, sobretudo quanto à comunicação ao Condomínio (do que não há prova documental), não têm passagem nesta via. É que, consolidou o colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.925/SP) que a objeção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível somente quando atendido simultaneamente dois requisitos. O primeiro, de ordem material, preceitua que a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; o segundo, de ordem formal, define ser indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica na situação em apreço. Posto isso, indefiro o pedidos de id. 167034327. No mais, uma vez que não houve o pagamento do débito, prossiga-se com as medidas constritivas nos termos da decisão de ID 160278513. Publique-se. De início, observa-se que, em que pese a relevante argumentação formulada pelos agravantes, não se revela possível examinar a probabilidade de provimento do recurso nesse momento processual, porquanto a matéria nele versada é demasiadamente complexa, exigindo análise aprofundada dos elementos coligidos aos autos de diferentes processos, o que não se coaduna com o juízo sumário inerente a esse instante inicial. Ademais, consoante se verifica de uma análise perfunctória dos autos, o que ficou decidido nos embargos à execução n. 2016.01.1.025337-4 foi que os ora agravantes não possuíam legitimidade para responder pela dívida referente ao financiamento do bem imóvel, que seria de responsabilidade exclusiva da Sra. Maria Zilma Costa Tarchetti, porquanto não havia sido demonstrada a aquiescência com a cessão dos direitos atinentes à promessa de compra e venda. No entanto, a situação tratada no presente feito é diferente, pois se refere à cobrança dos débitos condominiais gerados pelo imóvel enquanto na posse dos executados/recorrentes, e não, das dívidas do financiamento. Assim, não é possível afirmar, a princípio, que os executados (ora agravantes) seriam partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação de execução das taxas condominiais relativas à vaga de garagem em questão. Por sua vez, no que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se vislumbra sua caracterização na espécie. Observa-se dos autos que as constrições patrimoniais incidentes sobre as contas dos recorrentes (ID 184762071) não se mostram definitivas, porquanto os valores bloqueados estão retidos em conta remunerada de depósito judicial à disposição do Juízo a quo, pendentes de liberação em favor do exequente/recorrido. Além disso, de acordo com a certidão presente ao ID 184762065, os executados foram intimados para impugnar as medidas constritivas realizadas, não existindo, a princípio, perigo concreto de dano ao seu patrimônio. Desse modo, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tais fatos não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora